Tribunal: STF
Processo: ARE 1404626
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 16):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DISPOSIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE EM TELA. TEMPO DE SERVIÇO SUPERIOR A TRINTA ANOS. ATIVIDADE EFETIVA NA CARREIRA QUE ULTRAPASSA A DOIS DECÊNIOS. EXIGÊNCIA LEGAL ATRELADA À APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBA DEVIDA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EFEITOS PECUNIÁRIOS RESTRITOS AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 17-21, Doc. 17), foram rejeitados (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, §§ 4º-B e 19; e 61, §1º, da Constituição, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidada no Tema 26 da Repercussão Geral.



    Sustenta, em síntese, que o Poder Judiciário local não pode deferir aposentadoria especial de policial civil tomando em conta o fato incontroverso de que o beneficiário exerceu cargo fora da carreira respectiva, o que ofenderia a restrição constitucional do artigo 40, §4º-B, e, por assentar a decisão em decreto (e não na lei complementar) fere também o processo legislativo constitucional que se inicia pelo comando do artigo 61 da CF/ 88 (fl. 7, Doc. 22)



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TJSC, inicialmente, afastou a incidência ao caso dos Temas 26 e 888 da Repercussão Geral, ao fundamento de que “a controvérsia não possui a identidade necessária” com os referidos paradigmas. No mais, inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 282/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente afastou a incidência do referido óbice sumular.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto simultaneamente ao presente recurso, a fim de que fosse proferida nova decisão nos Embargos de Declaração pelo Juízo a quo (Doc. 38).



    Na sequência, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração sem, no entanto, atribuir-lhes efeitos infringentes. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 40):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUSCITADA PELO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO ANTERIORMENTE REJEITADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DO ARESTO. NOVA ANÁLISE DOS EMBARGOS. COMPLEMENTAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO. AGENTE DE POLÍCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DISPOSIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE EM TELA. TEMPO DE SERVIÇO SUPERIOR A TRINTA ANOS. ATIVIDADE EFETIVA NA CARREIRA QUE ULTRAPASSA DOIS DECÊNIOS. EXIGÊNCIA LEGAL ATRELADA À APOSENTADORIA ESPECIAL. VERBA DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.”



    Opostos novos declaratórios (fls. 14-15, Doc. 41), foram rejeitados (Doc. 42).



    A parte recorrente ratificou o Recurso Extraordinário com Agravo (Doc. 48), e os autos foram remetidos ao STF (Doc. 49, fl. 3).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional de regência (Lei Complementar Estadual 335/2006, Lei Estadual 6.745/1985 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina - e Decreto 4.704/2006) e no conteúdo probatório constante dos autos, manteve a sentença de procedência do pedido, ao entendimento de que o ora recorrido preencheu os requisitos necessários à aposentadoria especial, sendo-lhe, portanto, assegurado o direito ao abono de permanência. Vejam-se os seguintes trechos do voto proferido em sede de Embargos de Declaração (fls. 2-3, Doc. 40):



     



    “É incontroverso nos autos que o embargado foi nomeado para ocupar o cargo de Agente de Polícia em 4-9-1991, lotado na Secretaria de Segurança Pública (evento 1; ANEXO3); e que esteve à disposição do Ministério Público do Estado de Santa Catarina de 20-6-1998 até 1º-3-2015, para exercer a função de Assessor Jurídico (evento 1; ANEXO5). 



    É também cediço que "o abono de permanência (art. 40, § 19, da CF) é devido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade e, assim, tem direito a valor equivalente ao da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsória" (TJSC, Apelação/Reexame Necessário n. 0009284-03.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 19-04-2018). 



    Dispõe a Lei Complementar Estadual n. 335/2006: 



    Art. 1º. O homem titular de cargo integrante do Grupo Segurança Pública - Polícia Civil, Grupo Segurança Pública - Sistema Prisional e Grupo Segurança Pública - Sistema de Atendimento ao Adolescente Infrator, será aposentado voluntariamente com proventos integrais, nos termos do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da República, desde que comprove 30 (trinta) anos de contribuição, contando com pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em qualquer atividade da carreira (sublinhou-se). 



    O dispositivo foi regulamentado pelo Decreto n. 4.704/2006, o qual, na redação dada pelo Decreto n. 4.810/2006, estabelece com clareza: 



    Art. 2º. Além das atividades dos cargos do Grupo Segurança Pública – Polícia Civil, previstas no Anexo Único deste Decreto, e das hipóteses legalmente admitidas, serão considerados, para fins de cômputo do tempo para a aposentadoria especial, os seguintes períodos: 



    [...] II. disposição para outro órgão ou entidade dos Poderes do Estado de Santa Catarina ou dos seus municípios, quando comprovadamente de interesse da segurança pública, nos termos da Lei n o 6.745, de 28 de dezembro de 1985 e alterações posteriores e do Decreto n o 2.003, de 29 de dezembro de 2000, alterado pelo Decreto n o 204, de 13 de março de 2003 (destacou-se). 



    No caso, verifica-se que no parecer em que se escuda o ato coator (evento 1, PROCADM4, págs. 56-57) não se questiona se a disponibilidade do servidor ao Ministério Público Estadual ocorreu no "interesse da segurança pública", como dita o regramento em tela. 



    E ainda que assim não fosse, o art. 42 da Lei Estadual n. 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina) é expresso ao prever que "O tempo de serviço público prestado à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e seus órgãos de Administração Indireta e Fundações, bem como o tempo de exercício de mandato eletivo, é computado integralmente para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço" (grifou-se). 



    Logo, o período que o servidor se encontrava à disposição do Ministério Público do Estado de Santa Catarina deve ser considerado como atividade policial e, por consequência, computado o tempo de serviço para fins de pagamento de abono de permanência. 



    Constata-se, também, que o embargado alcançou mais de 30 (trinta) anos de tempo de contribuição, mais de 20 (vinte) anos de exercício em atividade da carreira, além de mais de 10 (dez) anos no cargo atual. Assim, na data de 3-9-2019, passou a preencher os requisitos para a percepção do abono de permanência. 



    Dessa forma, Clóvis André da Silva faz jus ao pagamento do abono de permanência.”



    A solução dessa controvérsia depende do exame de legislação local e do contexto fático-probatório dos autos, providências incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido, em situação análoga à destes autos: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.214.561-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER Primeira Turma, DJe de 25/09/2019 – grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    5. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    6. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.213.879-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1051822-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente